Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.107/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elielth Teresinha Silva Esteves (XXX.040.467-XX); Josias Olimpio Arruda (XXX.518.687-XX); Juliusz Marek Rok (XXX.034.147-XX); Luiz Kozlowski Filho (XXX.308.847-XX); Nazare Francisca de Oliveira Pereira (XXX.535.007-XX); Neida Pereira Simoes (XXX.520.907-XX); Paulo Cesar Franco Pessoa (XXX.632.637-XX); Rejane Schafer Bukanowski (XXX.546.207-XX); Ricardo Pereira de Oliveira (XXX.190.807-XX); Sidimar da Costa Lopes (XXX.449.437-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.